Tribunal: CARF
Processo: 11080.729279/2017-37
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DE BARROS PEREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-12-08

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11080.729279/2017-37
ACÓRDÃO
3001-003.797 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
24 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
UNIGEL PLASTICOS S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Data do fato gerador: 27/06/2014
MULTA ISOLADA. COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA.
LEI No 9.430/96, ART. 74, § 17. INCONSTITUCIONALIDADE. STF.
REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 736.
Havendo a declaração de inconstitucionalidade da multa prevista no §17
do art. 74 da Lei n.o 9.430/96 pelo Supremo Tribunal Federal no
julgamento do Tema 736 é incabível a aplicação da penalidade prevista no
dispositivo legal reputado inconstitucional.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Luiz Carlos de Barros Pereira – Presidente e Relator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Daniel Moreno Castillo,
Larissa Cassia Favaro Boldrin, Marco Unaian Neves de Miranda, Sergio Roberto Pereira Araujo,
Wilson Antonio de Souza Correa, Luiz Carlos de Barros Pereira (Presidente)

Fl. 115
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.797 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.729279/2017-37
2
RELATÓRIO
Por bem relatar os fatos, adoto o Relatório da decisão recorrida:
O presente processo trata da Notificação de Lançamento no 3181/2017 referente
à Multa por Compensação não Homologada, prevista no art. 74, § 17, Lei
9430/1996, no valor de R$ 54.316,41, e segue apenso ao processo administrativo-
fiscal no 10580-901812/2014-58, concernente à Manifestação de Inconformidade
(fls. 02/1221), em face do Despacho Decisório no de Rastreamento: 085140315
(fls. 4262), que reconheceu parcialmente o direito creditório relativo ao
REINTEGRA (Regime Especial de Reintegração de Valores Tributários para
Empresas Exportadoras)3, não homologando o valor de R$ 108.632,82, do crédito
pleiteado (fls. 3).
O crédito reconhecido, no valor de R$ R$ 110.353,32, foi insuficiente para
compensar integralmente os débitos informados pelo sujeito passivo, na
Declaração de Compensação (DCOMP) no 21549.61849.061212.1.5.17-0710,
transmitida em 21/07/2012 (fls. 419/4224), tendo por isso sido homologada
parcialmente, e aplicada a referida multa sobre o saldo do crédito pleiteado e não
homologado demonstrado no acima citado Despacho Decisório, trecho adiante
copiado.
 Despacho Decisório
- No de Rastreamento: 085140315
3-FUNDAMENTAÇÃO, DECISÃO E ENQUADRAMENTO LEGAL
Analisadas as informações prestadas no PER/DCOMP e período de apuração
acima identificados, confrontadas com os dados disponíveis nos sistemas da
Receita Federal, constatou-se:
Valor do crédito pleiteado: R$ 176.343,99
Valor do crédito reconhecido: R$ 110.353,32
Foram identificadas as inconsistências abaixo:
-Declaração de Exportação não averbada
-Nota Fiscal não discrimina produto com direito ao Reintegra -Produto do Registro
de Exportação não consta dos Bens Exportados
-Valor da exportação incompatível com o valor da nota fiscal
Informações complementares da análise do crédito estão disponíveis na página
internet da Receita Federal, e integram este despacho.
O crédito reconhecido foi insuficiente para compensar integralmente os débitos
informados pelo sujeito passivo, razão pela qual:
HOMOLOGO PARCIALMENTE a compensação declarada no PER/DCOMP
11150.78216.210712.1.3.17-4029.
Fl. 116
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.797 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.729279/2017-37
3
Não há valor a ser restituído/ressarcido para o(s) pedido(s) de restituição/ressarcimento apresentado(s) no(s) PER/DCOMP:
21549.61849.061212.1.5.17-0710
Valor devedor consolidado, correspondente aos débitos indevidamente
compensados, para pagamento até 30/06/2014.

Da Impugnação
Cientificado da Notificação de Lançamento em 13/11/2017 (fls. 4/6), por meio de
sua Caixa Postal, considerada seu Domicílio Tributário Eletrônico (DTE) perante a
RFB, nos termos do art. 23, § 2o, inciso III, alínea “b” do Decreto no 70.235/72, o
sujeito passivo apresentou em 11/12/2017 (fls. 8/9) sua Impugnação (fls. 10/25),
na qual apresenta suas razões de defesa, em síntese:
Da inconstitucionalidade da multa isolada prevista no §17o do art. 74 da Lei no
9.430/96.  Que, o § 17 do art. 74 da Lei no 9.430
/96 pune o contribuinte pelo simples fato
de ele requerer administrativamente um direito creditório que acredita fazer jus,
independentemente de ter cometido qualquer ato ilícito, lesão ao erário ou
mesmo agir de má fé. Ou seja, tal multa aplica-se pelo puro e simples exercício do
direito de petição, constitucionalmente garantido.  Que, a multa em comento afronta
proporcionalidade e da vedação ao confisco.  Que, a matéria em discussão está em via
Supremo
Tribunal Federal, através da ADI no 4.905, bem como através de controle difuso, já
tendo sido reconhecida a existência de repercussão geral, como se vê a partir da
seguinte ementa:

Ementa:
CONSTITUCIONAL.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
TRIBUTÁRIO.
INDEFERIMENTO
DE
PEDIDOS
DE
RESSARCIMENTO,
RESTITUIÇÃO
OU
COMPENSAÇÃO DE TRIBUTOS. MULTAS. INCIDÊNCIA EX LEGE. SUPOSTO CONFLITO
COM O ART. 5o, XXXIV. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. I - A matéria
constitucional versada neste recurso consiste na análise da constitucionalidade
dos §§ 15 e 17 do art. 74 da Lei 9.430/1996, com redação dada pelo art. 62 da Lei
12.249/2010. II – Questão constitucional que ultrapassa os limites subjetivos ad
causa, por possuir relevância econômica e jurídica. III – Repercussão geral
reconhecida. (RE 796939 RG, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, julgado
em 29/05/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-120 DIVULG 20-06-2014 PUBLIC 23-
06-2014 – g.n)
a) Da ofensa ao direito de petição
Fl. 117
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.797 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.729279/2017-37
4  Que, a primeira e mais evidente inconstitucionalidade a
-se à
inequívoca ofensa ao direito de petição, esculpido no art. 5o, XXXIV da
Constituição Federal.  Que, ao penalizar o contribuinte que realiza um pedido de ress

compensação que tenha sido julgado improcedente, a Administração Pública
acaba por praticamente vedar o seu direito de petição, o qual justamente protege
a garantia de apresentação de qualquer pedido que represente defesa de direito
ou contrariedade de ilegalidades em favor do cidadão/contribuinte.

b) Da ofensa aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade  Que, a multa isolada ap
ofende, ainda, os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, preceitos
norteadores da legislação infraconstitucional e da atuação estatal, que funcionam
como inibidores e neutralizadores de abusos do Poder Público no exercício das
funções que lhe são inerentes (art. 5o, LIV, e 150, IV, da CF/88).
 Que, os p
rincípios da proporcionalidade e da razoabilidade devem ser
verificados através do uso de parâmetros de ponderação entre o interesse público
e a aplicação das normas tributárias no caso concreto, posto que mesmo uma
norma jurídica constitucional pode, através de sua aplicação iníqua, ter caráter
inconstitucional ao cercear o contribuinte de direitos e garantias fundamentais,
tal como ocorre na hipótese dos autos, em que o direito de petição do
contribuinte é restringido pela aplicação da exorbitante multa pelo seu
indeferimento.
c) Violação ao princípio do não-confisco  Que, o Plenário do Supremo Tribunal Federal
-MC 1075/DF assentou o
entendimento de que as normas tributárias que estipulam multas fiscais
excessivamente onerosas são inválidas em face do princípio que proíbe o
confisco.

DA CONEXÃO E NECESSIDADE DE SOBRESTAMENTO  Que,
ad argumentandum, caso entenda V. Sa. pelo não cancelamento da multa
objeto da presente Notificação de Lançamento, é certo que, ao menos, a
discussão lançada nos presentes autos deve ser levada a efeito em conjunto com
aquela travada nos autos do processo no 10580- 901.812/2014-58, ou, quanto
menos, suspensa até o deslinde do referido processo, tendo em vista que
depende de seu julgamento definitivo, nos exatos termos do que dispõe o art. 3o
da Portaria RFB no 1.668, de 29 de novembro de 2016.
Fl. 118
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.797 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.729279/2017-37
5  Que, o presente processo deve ser apensado aos auto
-
901.812/2014-58, e permanecer sobrestado, porquanto depende do julgamento
em final instância do processo principal.

DO PEDIDO
Em face de todo o exposto, é a presente para requerer a V.Sas. que julguem
totalmente improcedente a Notificação de Lançamento ora combatida,
cancelando integralmente a multa isolada imposta à Impugnante.
Na remota hipótese de não ser afastada a multa ora impugnada, requer a
Impugnante, nos temos expostos no item IV acima, seja o presente feito apensado
aos autos do Processo Administrativo no 10580- 901.812/2014-58, ou ao menos
convertido em diligência, para se aguardar o resultado/término definitivo do
mesmo, que deverá refletir no prosseguimento desta cobrança.

Em 10 de novembro de 2021 a 2a TURMA/DRJ03 julgou a impugnação do
Contribuinte nos termos sintetizados na ementa, a seguir transcrita:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Data do fato gerador: 27/06/2014
OFENSA AO DIREITO DE PETIÇÃO E AOS PRINCÍPIOS DO NÃO CONFISCO, DA
PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. INCONSTITUCIONALIDADE DO § 17
DO ART. 74 DA LEI No 9.430, DE 1996. FALTA DE COMPETÊNCIA A autoridade
julgadora administrativa não tem competência para apreciar alegações de
inconstitucionalidade de dispositivos normativos legitimamente inseridos no
ordenamento jurídico nacional. (Súmula CARF no 02).
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões proferidas pelo CARF, STF e STJ somente vinculam o entendimento
das autoridades julgadoras de primeira instância, quando lhes forem atribuídas
efeito vinculante, na forma da legislação aplicável.
MULTA ISOLADA. COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. LANÇAMENTO. A multa
isolada de que trata o § 17 do art. 74 da Lei n° 9.430, de 1996, é cabível tão
somente em razão de existência de ato de não homologação de compensação,
não havendo previsão legal para que se aguarde decisão administrativa definitiva
sobre o procedimento de compensação. No entanto, cabe a suspensão da
exigência da multa enquanto não sobrevier aquela decisão.
SOBRESTAMENTO. FALTA DE COMPETÊNCIA.
A primeira instância administrativa não detém competência legal para o
sobrestamento de julgamentos.
Fl. 119
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.797 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.729279/2017-37
6
MULTA POR HOMOLOGAÇÃO NÃO COMPENSADA. MANIFESTAÇÃO DE
INCONFORMIDADE. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. ART. 74, § 18, LEI No
9.430/96.
A apresentação de manifestação de inconformidade contra a não homologação
da compensação suspende a exigibilidade da multa, prevista no
§ 17, art. 74, da Lei no 9.430/1996, enquadrando-se no inciso III, do art. 151, do
CTN.
DILIGÊNCIA OU PERÍCIA. DESNECESSIDADE. INDEFERIMENTO.
As solicitações de diligência ou perícia que sejam consideradas desnecessárias
pela autoridade julgadora devem ser justificadamente indeferidas.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Data do fato gerador: 27/06/2014
MULTA. COMPENSAÇÃO INDEVIDA.POSSIBILIDADE
Cabível a aplicação da multa isolada no percentual de 50% (cinquenta por cento)
sobre o valor do débito objeto de declaração de compensação não homologada,
prevista no § 17, art. 74, da Lei no 9.430/1996, salvo no caso de falsidade da
declaração apresentada pelo sujeito passivo.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Em seguida, devidamente notificada, a empresa interpôs o presente recurso
voluntário pleiteando a reforma do acórdão 103-007.000. Resumidamente manteve os mesmos
questionamentos constantes na Manifestação de Inconformidade.

VOTO
Conselheiro Luiz Carlos de Barros Pereira, Relator

O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos recursais, inclusive
quanto à competência das Turmas Extraordinárias, portanto dele toma-se conhecimento.

DO MÉRITO
Trata-se unicamente de notificação de lançamento de multa por compensação não
homologada.
Fl. 120
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.797 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.729279/2017-37
7
O Supremo Tribunal Federal, em dia 21/03/2023, julgou inconstitucional dispositivo
legal que prevê a incidência de multa no caso de não homologação de pedido de compensação
tributária pela Receita Federal.
A decisão foi tomada na sessão virtual e a ata de julgamento publicada no DJe em
24/03/2023, conforme acompanhamento processual disponível no acompanhamento do
RE796939/RS no sítio eletrônico da Suprema Corte.
O STF reconheceu a repercussão da questão da aplicação da multa isolada nos casos
de indeferimento de pedidos de ressarcimento, restituição e compensação (Tema: 736 -
Inconstitucionalidade da multa prevista no art. 74, §§ 15 e 17, da Lei 9.430/1996), ocorrendo o seu
trânsito em julgado ocorrido em 20/06/2023, sem modulação de efeitos. Vejamos:
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. TRIBUTOS ADMINISTRADOS
PELA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA.
NEGATIVA DE HOMOLOGAÇÃO. MULTA ISOLADA. AUTOMATICIDADE. DIREITO DE
PETIÇÃO. DEVIDO PROCESSO LEGAL. BOA-FÉ. ART. 74, §17, DA LEI 9.430/96.
1. Fixação de tese jurídica para o Tema 736 da sistemática da repercussão geral:
“É inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera
negativa de homologação de compensação tributária por não consistir em ato
ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade pecuniária”.
2. O pedido de compensação tributária não se compatibiliza com a função
teleológica repressora das multas tributárias, porquanto a automaticidade da
sanção, sem quaisquer considerações de índole subjetiva acerca do animus do
agente, representaria imputar ilicitude ao próprio exercício de um direito
subjetivo público com guarida constitucional.
3. A matéria constitucional controvertida consiste em saber se é constitucional o
art. 74, §§15 e 17, da Lei 9.430/96, em que se prevê multa ao contribuinte que
tenha indeferido seu pedido administrativo de ressarcimento ou de homologação
de compensação tributária declarada.
4. Verifica-se que o §15 do artigo precitado foi derrogado pela Lei 13.137/15; o
que não impede seu conhecimento e análise em sede de Recurso Extraordinário
considerando a dimensão dos interesses subjetivos discutidos em sede de
controle difuso.
5. Por outro lado, o §17 do artigo 74 da lei impugnada também sofreu alteração
legislativa, desde o reconhecimento da repercussão geral da questão pelo
Plenário do STF. Nada obstante, verifica-se que o cerne da controvérsia persiste,
uma vez que somente se alterou a base sobre a qual se calcula o valor da multa
isolada, isto é, do valor do crédito objeto de declaração para o montante do
débito. Nesse sentido, permanece a potencialidade de ofensa à Constituição da
República no tocante ao direito de petição e ao princípio do devido processo
legal.
Fl. 121
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.797 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.729279/2017-37
8
6. Compreende-se uma falta de correlação entre a multa tributária e o pedido
administrativo de compensação tributária, ainda que não homologado pela
Administração Tributária, uma vez que este se traduz em legítimo exercício do
direito de petição do contribuinte. Precedentes e Doutrina.
7. O art. 74, §17, da Lei 9.430/96, representa uma ofensa ao devido processo legal
nas duas dimensões do princípio. No campo processual, não se observa no
processo administrativo fiscal em exame uma garantia às partes em relação ao
exercício de suas faculdades e poderes processuais. Na seara substancial, o
dispositivo precitado não se mostra razoável na medida em que a legitimidade
tributária é inobservada, visto a insatisfação simultânea do binômio eficiência e
justiça fiscal por parte da estatalidade.
8. A aferição da correção material da conduta do contribuinte que busca à
compensação tributária na via administrativa deve ser, necessariamente, mediada
por um juízo concreto e fundamentado relativo à inobservância do princípio da
boa-fé em sua dimensão objetiva. Somente a partir dessa avaliação motivada, é
possível confirmar eventual abusividade no exercício do direito de petição,
traduzível em ilicitude apta a gerar sanção tributária.
9. Recurso extraordinário conhecido e negado provimento na medida em que
inconstitucionais, tanto o já revogado § 15, quanto o atual § 17 do art. 74 da Lei
9.430/1996, mantendo, assim, a decisão proferida pelo Tribunal a quo.” (RE
796939, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 18/03/2023,
PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-s/n DIVULG 22-05-
2023 PUBLIC 23-05-2023)

Sendo assim, em virtude do julgamento do Tema no 736, em sede de repercussão
geral pelo STF, deve ser cancelado o lançamento referente à multa isolada, uma vez que a
penalidade perdeu validade jurídica com a decisão do STF.

CONCLUSÃO
Pelo exposto, conheço do recurso e dou provimento ao Recurso Voluntário, para
cancelar o lançamento efetuado com fundamento art. 74, §17 da Lei no 9.430/1996, declarado
inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal.

Assinado Digitalmente
Luiz Carlos de Barros Pereira

Fl. 122
DF CARF MF
Original